Tribunal: STJ
Processo: 1004448-25.2016.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758164 - SP
(2024/0368016-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ITACA ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO QUINTERO - SP135680
ÁDUA CRISTINA GUEDES BERTOSSI - SP338818
EMBARGADO
: ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ MASSIGNAN BEREJUK - PR036179
EDINEI STASSUN - PR051066
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
acórdão embargado e se reportam ao mérito recursal, nem sequer
apreciado no julgado embargado, haja vista a incidência da Súmula
182 desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 395c9cf8-503d-4b00-a241-24ee4dfec8ae

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 395c9cf8-503d-4b00-a241-24ee4dfec8ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758164 - SP
(2024/0368016-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ITACA ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO QUINTERO - SP135680
ÁDUA CRISTINA GUEDES BERTOSSI - SP338818
EMBARGADO
: ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ MASSIGNAN BEREJUK - PR036179
EDINEI STASSUN - PR051066
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
acórdão embargado e se reportam ao mérito recursal, nem sequer
apreciado no julgado embargado, haja vista a incidência da Súmula
182 desta Corte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITACA
ENERGIA LTDA. contra julgado proferido por esta Turma, quando do julgamento de
agravo interno, assim ementado (e-STJ fl. 5.479):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA54678277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: ab2fa2b9-1acc-4e77-9e68-6244eb1f7d01

3. Agravo interno não conhecido.
Sustenta a parte embargante que o julgado incorreu em omissão
quanto à efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada, ao argumento de que
teria sido demonstrado, "de forma inequívoca, que houve impugnação direta ao
fundamento relativo às Súmulas 5 e 7 do STJ, afastando a alegação de ausência de
dialeticidade" (e-STJ fl. 5.491).
Em seguida, alega que não se tratou de "mera reiteração de mérito,
mas de impugnação direta e fundamentada à negativa de vigência da lei federal" (e-STJ
fl. 5.492).
Por fim, aduz omissão e pugna pela não incidência da Súmula 284
do STF.
Impugnação às e-STJ fls.
com pedido de majoração
5.499/5.503,
dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O vício invocado pela parte embargante manifesta, em verdade, o
seu inconformismo com o acórdão embargado, notadamente com o emprego da Súmula
182 desta Corte, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.960.434/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)
Documento eletrônico VDA54678277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: ab2fa2b9-1acc-4e77-9e68-6244eb1f7d01

De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a parte agravante deixou de atacar
devidamente todos os fundamentos adotados na decisão agravada, falta que ensejou a
aplicação do óbice da Súmula 182 desta Corte.
No caso concreto, constatou-se que a parte agravante não logrou
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente o óbice das
Súmulas 284 do STF e 5 e 7 desta Corte.
De outro lado, descabe falar em omissão quanto a ponto a
repercutir no mérito da demanda "se os recursos apresentados nem sequer ultrapassaram
o juízo prévio de conhecimento" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 871.932/RJ,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
06/10/2016,
20/10/2016)
Quanto ao pedido da parte impugnante, registro que a interposição
de agravo interno não inaugura instância recursal, razão pela qual se mostra indevida a
majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Nesse sentido:
AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE REVISÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
LIBERAÇÃO
DE
CAUÇÃO
E
HIPOTECA.
MÉTODO
DE
AMORTIZAÇÃO POR JUROS SIMPLES. AFERIÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 110, 354 E 422 DO CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICADO. SUMÚLAS
N. 282 E 356 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
§11 DO CPC. MESMO GRAU DE
ART. 85,
JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação pelo Tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o Tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal, ainda que
não mencionados explicitamente o seu número.
4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA54678277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: ab2fa2b9-1acc-4e77-9e68-6244eb1f7d01

5. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC/2015.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.889.577/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas
decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia
pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção
do
do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.
art. 1.022
2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§
art. 85,
11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando
18/3/2016,
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que
interposto o recurso.
3. No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Assim, observa-se que os
requisitos supracitados não estão presentes. Dessa forma, são indevidos
honorários sucumbenciais recursais.
4. Ademais, "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão
pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista
no
§ 11, do
" (AgInt no
relator
art. 85,
CPC/2015
AREsp n. 1.915.571/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/11/2021,
).
19/11/2021.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.840.377/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
25/2/2022)

Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: ab2fa2b9-1acc-4e77-9e68-6244eb1f7d01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.758.164 / SP
Número Registro: 2024/0368016-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044482520168260006
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITACA ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO QUINTERO - SP135680
ÁDUA CRISTINA GUEDES BERTOSSI - SP338818
AGRAVADO
: ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : ANDRÉ MASSIGNAN BEREJUK - PR036179
EDINEI STASSUN - PR051066
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITACA ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO QUINTERO - SP135680
ÁDUA CRISTINA GUEDES BERTOSSI - SP338818
EMBARGADO : ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ MASSIGNAN BEREJUK - PR036179
EDINEI STASSUN - PR051066
Documento eletrônico VDA55854413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b09fcc63-4303-4a5d-86c3-dd60109e0785

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b09fcc63-4303-4a5d-86c3-dd60109e0785